Tribunal: STF
Processo: ARE 1542343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO FAMILIAR. TIDEMANN DUARTE. HUBRAS. SUCESSAO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFUSÃO E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. GESTÃO VINCULADA A MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA. EXPLORAÇÃO DA MARCA. JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Descabida a alegação de prescrição em virtude do transcurso do prazo de mais de cinco anos entre a citação da executada originária e o pedido de inclusão da agravante no polo passivo. Isso porque a inclusão da agravante é fundada em responsabilidade solidária, nos termos do art. 124 e 133 do Código Tributário Nacional. Conforme o disposto no art. 125, III, daquele diploma, um dos efeitos da solidariedade é que a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica os demais.



    2. A questão debatida nos presentes autos já foi exaustivamente discutida neste E. Tribunal, em diversos recursos, no âmbito dos quais sistematicamente desacolhida a pretensão dos executados. Com efeito, em diversos julgados, inclusive envolvendo a agravante, houve reconhecimento da presença de indícios suficientes a respeito do grupo familiar e sucessão empresarial. .envolvendo a executada originária HUBRAS e a família TIDEMANN DUARTE, assim como do descabimento da oposição da exceção de pré-executividade para discussão de tais matérias. Confiram-se: AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 593804 0000952-61.2017.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/12/2017;: AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 493690 0035576-15.2012.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/06/2017; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 493687 0035572-75.2012.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/06/2017; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 493735 0035573-60.2012.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/06/2017; Al - AGRAVO DE o INSTRUMENTO - 544058 0027885-76.2014.4.03.0000, JUÍZA CONVOCADA ELIANA MARCELO,. TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2017; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 547752 0032165- 90.2014.4.03.0000, JUÍZA CONVOCADA ELIANA MARCELO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2017; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 417819 0027595-03.2010.4.03.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/04/2016; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 417818 0027594-18.2010.4.03.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/04/2016; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 499103 0005655-74.2013.4.03.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2013; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 499102 0005653-07.2013.4.03.0000, o DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial | DATA:22/11/2013; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 408401 0016875-74.2010.4.03.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial | DATA:25/10/2013; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 498909 0005447-90.2013.4.03.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARCONDES, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 14/06/2013; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 472547 0011199-77.2012.4.03.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2013; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 486048 0026839-23.2012.4.03.0000, JUIZ CONVOCADO HERBERT DE BRUYN, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2013; AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1532147 0014295-23.2008.4.03.6182, DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, TRE3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/05/2012.



    3. Verificam-se indícios de existéncia de grupo, em que há sinais de dilapidação do patrimônio da executada originária, com capital social e os poderes de gerência exercidos por integrantes de uma mesma família, além de identidade de estabelecimentos. Encontram-se, pois, reunidos elementos para inclusáo da recorrente no polo passivo do feito executivo.



    4. Não se trata de responsabilização pela mera circunstância de a recorrente pertencer ao mesmo grupo económico. A devedora originária, HUBRAS, com participação de seus sócios e administradores, irmãos o MARCOS, MARCELO e MÁRCIO TIDEMANN DUARTE, iniciou dilapidação patrimonial, especificamente alienando marca "Hudson" e diversos bens imóveis. Uma das adquirentes foi Petroprime Representação Comercial de Combustíveis Ltda. Mesmo diante do esvaziamento patrimonial, houve compra da participação societária dos aludidos irmãos por Petroinvestiment S/A., sediada na argentina e com administração e representação por pessoas vinculadas à família TIDEMANN DUARTE e aos seus empreendimentos. A recorrente, COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SÃO PAULO, resulta da cisão parcial da Petroprime Representação Comercial de Combustíveis Ltda., sendo ainda detentora da marca antes pertencente à executada originária, exploradora do ramo de combustíveis e dirigida por membros da família TIDEMANN DUARTE. A recorrente manteve ainda filial em mesmo endereço de filial de HUBRAS e Petroprime. A recorrente passou a explorar nova marca (BREMEN) vinculada a serviços de postos de combustíveis, que posteriormente foi registrada em nome de RM PETRÓLEO, com quadro administrativo também vinculado à o família TIDEMANN DUARTE, endereço onde a primeira já manteve filial e também atuante no ramo de combustíveis. O vínculo entre a recorrente e RM PETRÓLEO é confirmado pelo fato de a primeira ter sido avalista da segunda, que ainda adquiriu imóveis da primeira (f. 626-644 e 768-835 dos autos originários). Entre as acionistas de RM PETRÓLEO está VR3 Empreendimentos e Participações, também da família TIDEMANN DUARTE, e que possui endereço comum em relação à recorrente.



    5. Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 146, III, alíneas "a" e "b"; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente